Tribunal: STF
Processo: HC 213817
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus preventivo contra indeferimento de liminar. Prisão civil. Alimentos. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Wander Carlos Jacinto Ribeiro em favor de Mario Antonio Gomes Bittencourt, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de liminar no HC 729.971/RJ (evento 29).



    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão civil do Paciente (evento 8).



    Extraio do ato dito coator:



    “Nos termos da alínea c do inciso I do art. 105 da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, os habeas corpus quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição. 



    Na espécie, o ato apontado por ilegal foi praticado de forma monocrática pelo Desembargador relator. Ou seja, o Tribunal, por órgão colegiado, não se pronunciou sobre o decreto de prisão impugnado por este writ. 



    Dessa forma, não foi instaurada a competência desta Corte Superior para apreciação da ilegalidade do decreto prisional, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula nº 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Todavia, admite-se a possibilidade excepcional de se conceder a ordem de ofício, em face da manifesta ilegalidade do ato coator. 



    É assente que o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 



    O decreto de prisão está assim fundamentado: 



    Em suma, não há dúvida de que estamos diante de execução regularmente instaurada sob o rito em que se admite a prisão civil como meio de coerção do devedor e que o devedor, regularmente citado para pagar, deixou de adimplir sua obrigação, o que autoriza a adoção das medidas elencadas no artigo 528, §§ 1º e 3º, do CPC. (eSTJ, fl. 37).



      O ato apontado como coator, por sua vez, está assentado no inadimplemento das três últimas prestações. Veja-se: 



    Das próprias afirmações do paciente extrai-se que se a pensão mensal é fixada em 12 salários para cada filho, que são quatro, totalizando R$ 52.800,00 e que pagou R$ 54.817,61, ou seja, pagou por apenas um mês, estando escorreito o decreto prisional. (e-STJ, fl. 77) 



    Merece ser destacado, por oportuno, que a assertiva referente ao equívoco ocorrido quanto aos valores pagos e que seriam apenas três alimentandos, extrapola os limites de cognição do writ, por não comportar dilação probatória e não admitir a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos (AgInt no HC 633.149/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 06/05/2021).



      Nessas condições, INDEFIRO a liminar.  ”



    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defende a ilegalidade do decreto de prisão por inexistência de fundamentação idônea. Aduz falta de liquidez do débito, natureza não emergencial da dívida e ‘pagamento das pensões atuais em dia’. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de contramandado de prisão ou salvo conduto em favor do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Na espécie, o ato apontado por ilegal foi praticado de forma monocrática pelo Desembargador relator. Ou seja, o Tribunal, por órgão colegiado, não se pronunciou sobre o decreto de prisão impugnado por este writ. Dessa forma, não foi instaurada a competência desta Corte Superior para apreciação da ilegalidade do decreto prisional, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula nº 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. Ainda ressalta a Corte Superior que ‘o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo’ e que ‘a assertiva referente ao equívoco ocorrido quanto aos valores pagos e que seriam apenas três alimentandos, extrapola os limites de cognição do writ, por não comportar dilação probatória e não admitir a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos ’.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



      Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora